Tribunal: STF
Processo: RE 113280
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-09-15
Data de publicação: 1987-09-15

Ementa:
Recurso extraordinário. Previdência Social. Proventos. Reajuste. Cálculo. O cálculo do reajuste, com base no valor de referência, não pode sofrer redução, de acordo com o critério administrativo, se não estiver autorizado em comando de natureza legislativa. Não se configura ofensa ao art. 165, parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 1/1969. Decisão com apoio na legislação ordinário. Dissídio não demonstrado. Súmula 369. Recurso não conhecido.